Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709625-35.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MARLI MACEDO GUIMARAES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Ciente da decisão proferida na reclamação no 42187/DF (ID no 380061346). Após o trânsito em julgado da decisão de ID no 37624647, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007